Tribunal: TJDFT
Processo: 0038909-70.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0038909-70.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA VIEIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANO GONCALVES BARROS, CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS, TRANSCARBO LTDA - ME, MARIA ILDA DOS SANTOS BARROS, APARECIDA VIEIRA DA SILVA, ATIVOS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Ativos Engenharia e Incorporações Ltda. em que requer a redistribuição destes autos à 5a Turma Cível, em razão da prevenção verificada pela distribuição pretérita àquele Órgão de recurso de apelação em ação conexa aos presentes autos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. No caso vertente, de fato, verifica-se que o presente feito é conexo ao processo n. 0015588-06.2013.8.07.0007, tendo, inclusive, ambos sido julgados na mesma sentença, conforme ID 22413022. Assim, tendo a apelação interposta naqueles autos sido distribuída, em 26/10/2020, à 5a Turma Cível, sob a Relatoria do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (ID 20873966 do processo n. 0015588-06.2013.8.07.0007), conclui-se que o referido Órgão se encontra prevento para julgamento de recurso interposto nestes autos, em razão da conexão. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância para que o presente recurso seja redistribuído à e. 5a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora